Tribunal: STF
Processo: HC 224326
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Feminicídio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO E PROBÁTORIO. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pela instância ordinária a existência de elementos para instaurar a ação penal contra o Paciente, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, diante da gravidade da conduta e do modus operandi, na medida em que o Agravante, não obstante estar recolhido em unidade prisional, teria, em tese, planejado a morte de sua ex-companheira, que estava em um novo relacionamento afetivo, o que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (Grifos acrescidos)



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de feminicídio, na forma do art. 121, § 2º, I, IV e VI, na forma do art. 62, I, do Código Penal. O paciente “orquestrando as ações de seus comparsas, ordenou a morte da vítima, sua ex-companheira”. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma não haver elementos indiciários mínimos da autoria delitiva. Daí o pedido de concessão da ordem para que se determine a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao se considerar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. No caso de que se trata, não tenho como infirmar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada, no sentido da ausência dos pressupostos autorizadores da concessão do pedido de habeas corpus. Veja-se, nessa linha, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado: 



    [...] Em relação à negativa de autoria e às supostas provas contra o "atual" companheiro da vítima, o julgado hostilizado destacou o seguinte (fl. 4439; sem grifos no original): "A defesa aduz que os elementos dos autos indicam que o atual companheiro da vítima, Atos, seria o autor do crime, alegando que o local onde executada a vítima era dominado pela facção Balas na Cara, facção rival da que domina a casa prisional onde está preso o paciente. Menciona, também, desavenças entre Diovana e Atos, e que Cleomir sabia do relacionamento entre os dois há mais de um ano. A análise minuciosa das provas é inviável em sede de habeas corpus. Embora o impetrante traga documentos que indicariam eventual temperamento agressivo de Atos, tais elementos são insuficientes para afastar, de plano, os indícios que recaem sobre o paciente. Ainda ,quanto à alegação de que a autoridade policial utilizou-se de manobras para embasar infundada linha de investigação, o impetrante não trouxe informes que consubstanciem a alegação, não havendo notícia de que a autoridade policial possua algum motivo para imputar falsamente a pratica de delito contra o paciente ou deixar de imputá-lo a Atos." Nesse contexto, constatada pela instância ordinária a existência de elementos para instaurar a ação penal contra o Acusado, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Nesse sentido: HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020. No mais, o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora Agravante nos seguintes termos (fls. 4300-4301; grifos diversos do original): "Percebe-se, pelo relato apresentado pelo atual companheiro de Diovana, Atos Pedro Ribeiro Pires, que este mantinha relacionamento extraconjugal com a ofendida havia aproximadamente um ano e três meses, e que esta havia dado fim ao casamento com o investigado um dia antes dos fatos, durante visita a Cleomir, que se encontra recolhido no sistema prisional. Acrescentou que o investigado proferia ameaças à vítima, em razão das traições noticiadas. Contou que, durante a visita, Diovana teria pedido que o representado comprasse uma casa para ela e a filha, ficando acertado que, no dia seguinte, Cleomir mandaria alguém buscá-la em sua casa para procurar um imóvel e consultar um advogado acerca de um processo criminal. Narrou que, data dos fatos, um veículo foi até a casa de Diovana, com o pretexto de cumprir o que havia sido prometido, sendo mantido contato com a vítima no início da tarde. Quando se aproximou do horário de buscar a filha de Diovana na creche, Atos já não conseguiu mais contato com a ofendida. Ademais, percebe-se pelos prints das conversas travadas entre a vítima e o investigado que este tinha ciência do relacionamento extraconjugal com Atos, já demonstrando estar descontente com a situação e fazendo ameaças. [...] No que diz respeito ao periculum libertatis, a especial gravidade da suposta ação delituosa revela intento violento a ser coarctado através da medida extrema. Neste ponto, merece ser ressaltado que, mesmo segregado, o investigado segue atuando em grave descompasso com pacífica ordem jurídica. Teria sido articulada, inclusive, emboscada para a execução criminosa, tudo a mando de CLEOMIR, o que exaspera o desvalor de seu agir. Ademais, o representado encontra-se recolhido por outro feito, demonstrando que o fato aqui em apreço não é, em princípio, isolado na vida de Cleomir." O Tribunal de origem, por sua vez, acolheu os fundamentos empregados pelo Juízo singular, consignando o que segue (fl. 4.440; sem grifos no original): "Desse modo, os elementos de prova até o momento produzidos e analisados pelas autoridades policiais indicam o fumus comissi delicti por parte do paciente, a justificar a prisão cautelar, por ora. Não obstante, o processo encontra-se em fase de instrução, com audiência aprazada para 20 de outubro, os elementos colhidos durante a fase judicial poderão alterar a rumo do processo e a prisão poderá ser reanalisada pelo Magistrado singular a todo momento, conforme considere os novos elementos de prova produzidos. No tocante ao periculum libertatis, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerado o modus operandi utilizado e a periculosidade do agente, que mesmo segregado teria planejado a morte da vítima, sua ex-companheira e mãe de sua filha, ao que tudo indica por ciúmes do atual relacionamento da vítima."Observa-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, na medida em que o Agravante, segregado em unidade prisional pela prática do crime de tráfico de drogas, ameaçava constantemente a Ofendida, sua ex-companheira, e teria planejado sua morte por ciúmes, pois a Vítima estaria em um novo relacionamento afetivo, o que evidencia sua periculosidade e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    8. Ademais, tenho assentado em sucessivos julgamentos perante a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, do qual fiquei redator para o acórdão .



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator